Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado em face da decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que o réu/embargante se abstivesse de realizar novas cobranças indevidas em relação aos contratos no 147590689 e 147697769, sob pena de multa.
2. Aponta omissão no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Não se constatam os vícios apontados no acórdão porquanto o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.
5. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.”